Tribunal: TJMT
Processo: 1064511-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1064511-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DOMINGOS NHOZINHO DE ARRUDA - CPF: 617.156.381-15 (RECORRENTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA DOS MESES ANTERIORES REALIZADA PELA MÉDIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUMENTO EXCESSIVO EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES. NECESSIDADE DE REVISÃO DA FATURA QUESTIONADA. AUSENCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS E INSERÇÃO EM BANCO DE DADOS DE NEGATIVADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Embora a Resolução Normativa n. 1.000/2021, da ANEEL, preveja a possibilidade de recuperação de consumo nas hipóteses de impedimento de leitura do medidor, a recorrente não comprovou nos autos o impedimento.

2.

Necessidade de revisão da fatura questionada, em virtude da divergência no consumo.

3.

Não há responsabilização civil da recorrente se a situação narrada gera mero aborrecimento e não ficou comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade da parte recorrida.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A em face da
sentença,
pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, para:

“
a)
determinar
que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a)
revise
a fatura impugnada (fevereiro/2022), com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anterior ao lapso impugnado, (b)
emita
nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, e (c)
suspenda
o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura; sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00; b)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
” (id. 160642952).

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que nos meses outubro/2021 a janeiro/2022 não foi possível aos funcionários da recorrente procederem à leitura do medidor, de modo que a leitura aferida em fevereiro/2022 é devida. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023